Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-05.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003225-05.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANETE DA SILVA e outros Advogado(s): LAIANE DE SOUSA SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2) Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO FORMAL E DE REASSENTAMENTO EFETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS A LIQUIDAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade civil do Município de Valença pela desocupação do imóvel da autora para execução de obra pública, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora pleiteia a majoração dos danos materiais para R$ 60.000,00, o reconhecimento da insuficiência do aluguel social e a elevação dos danos morais. O Município sustenta ausência de comprovação do dano e do nexo causal, defendendo a improcedência integral da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Valença responde civilmente pelos danos decorrentes da desocupação e demolição do imóvel da autora em razão de obra pública, sem reassentamento efetivo; (ii) estabelecer se é possível a majoração das indenizações por danos materiais e morais, bem como o exame de pedido relativo a aluguel social formulado apenas em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema processual civil veda a inovação recursal, impedindo o conhecimento de pedidos não formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância. 4. A pretensão da autora de majoração dos danos materiais com base no valor de imóvel supostamente prometido e o pedido de reconhecimento da insuficiência do aluguel social configuram inovação recursal, pois não foram deduzidos na origem. 5. A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de culpa. 6. O conjunto probatório demonstra que a autora foi compelida a desocupar o imóvel em razão de obra pública de saneamento e urbanização no Bairro da Bolívia, fato admitido pelo próprio Município e evidenciado nos autos, sem instauração de procedimento formal de desapropriação, sem prévia notificação individual e sem pagamento de indenização prévia. 7. A inclusão da autora na lista oficial de beneficiários de programa de reassentamento (ID 96243693) confirma o reconhecimento administrativo da condição de atingida pela intervenção estatal e reforça o nexo causal entre a atuação do ente público e o dano experimentado. 8. A unidade habitacional destinada ao reassentamento, situada no Bairro Novo Horizonte, não foi efetivamente entregue à autora, tendo sido objeto de invasão por terceiros, circunstância que evidencia falha na execução da política pública e manutenção do estado de desassistência. 9. A titularidade do imóvel restou comprovada pelo contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 96242700), documento idôneo que, aliado aos demais elementos probatórios, demonstra a posse legítima e a perda patrimonial decorrente da remoção. 10. A apuração do valor do dano material deve ocorrer em fase de liquidação, diante da impossibilidade de quantificação precisa no laudo pericial. 11. A retirada compulsória da autora de sua moradia, direito social assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, sem solução habitacional tempestiva, atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e extrapola o mero dissabor administrativo. 12. A frustração da legítima expectativa de reassentamento, comprovada pela inclusão formal da autora no programa habitacional, aliada à prolongada ausência de entrega da unidade prometida por lapso superior a uma década, configura sofrimento psíquico relevante e dano moral indenizável. 13. Não obstante a gravidade dos fatos e o reconhecimento do dano moral, a quantia indenizatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor insuficiente à finalidade compensatória e pedagógica. Nesse contexto, afigura-se mais adequada a redução do montante indenizatório da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra suficiente para reparar o dano suportado e cumprir a função inibitória da condenação. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso da Autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV; 6º; 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 931. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003225-05.2021.8.05.0271, em que figuram, simultaneamente, como apelante e apelado EVANETE DA SILVA e o MUNICÍPIO DE VALENÇA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDANTE e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DEMANDADO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/BI-239/238